Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL. CONCURSO DE MÚLTIPLAS PENHORAS. VALOR DE MERCADO. SUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO CONSTRITO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA INÓCUA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Admite-se, a princípio, segundo disposições do art. 797 do CPC, o concurso de múltiplas penhoras incidentes sobre o mesmo imóvel. No entanto, em razão de existência de penhoras que superam o valor de mercado do patrimônio constrito, afigura-se inócua a providência pleiteada.
2. Inviável a penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor quando a diligência pretendida é contra executado citado por edital.
3. Recurso não provido.